Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709318-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME APELADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0, no processo que tramitou perante a 2a Vara Cível de Águas Claras: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário proposta por R &amp; F Atacadista De Produtos Alimentícios Eireli – Me em desfavor de Centrum - Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial Nao-Padronizados e Industria E Comercio De Alimentos Tucuma Ltda - Epp, partes qualificadas. Narra a autora que em 4/5/2023 foi notificada pela Serasa Experian sobre a inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes solicitada pela 1a Ré, Centrum Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, referente ao inadimplemento oriundo da nota fiscal no 21110, no valor de R$997.508,00, com vencimento em 15/12/22. Esclarece essa nota refere-se ao somatório de outras cédulas emitidas pela 2a ré, que era sua fornecedora de produtos. Aduz que não recebeu as mercadorias referentes a algumas notas fiscais e que foram devidamente estornadas. Sustenta que, como a 2a requerida precisava de fluxo de caixa, negociava as notas junto à 1a Ré (factoring) antes de fazer a entrega dos produtos. Afirma que se seu nome for lançado injustamente no rol de devedores, haverá restrição em seu crédito, prejudicando suas atividades. Tece considerações sobre o direito que lhe assiste e, ao fim, pleiteia concessão de tutela de urgência para o cancelamento da negativação de seu nome no Serasa levada a efeito pela 1a Ré, bem como que ela se abstenha de levar os títulos oriundos das NFS 20835, 20866, 20867, 20873, 20899, 21047, 21090, 21105, 21110 e 21113 a protesto. Em definitivo, requer a confirmação da liminar, com a declaração de inexistência da dívida, a exclusão de seus dados do cadastro de inadimplentes e o cancelamento de protestos. Indeferido o pedido de tutela de urgência, id. 159221733. Ofício 5a Turma Cível que noticia o indeferimento da liminar proferido no Agravo de instrumento interposto pela autora, id. 161056082. Regularmente citadas, as rés apresentaram contestações aos ids. 165031285 e 165653656. A 1a ré, Centrum – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Não-Padronizados relata que, desde março de 2019, realiza a compra de duplicatas emitidas pela Indústria e Comércio de Alimentos Tucumã Ltda. (Tuculeite), que eram advindas de compra e venda com a R &amp; F Atacadista De Produtos Alimentícios Eireli-Me. Sustenta que confirmou o recebimento das mercadorias por ligação telefônica com seu sócio diretor Renato e também por e-mail, não havendo que se falar em inexigibilidade dos títulos. Alega que houve o aceite da autora, que adotou conduta regular e não agiu com culpa. Pede a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pugna pela improcedência dos pedidos. A 2a ré, Indústria E Comércio De Alimentos Tucumã Ltda – Epp afirma que emitiu as notas fiscais relacionadas na inicial, mas não entregou os produtos à autora, gerando as correspondentes notas fiscais de estorno. Esclarece que comunicou o fato à 1a ré, que celebrou ou acordo para quitação do débito, mas resta um saldo remanescente no valor de R$ 849.253,49. Pugna pela procedência do pedido inicial. Manifestação da 1a ré em ids. 166144065 e 169162679 Réplica, id. 169805783. A 1a requerida manifesta-se sobre os documentos apresentados com a réplica em id. 172798036. Saneadora em id. 177621104. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.” (ID60042759) Este o dispositivo: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em favor da 1o ré – Centrum Fundo de Investimento em Direitos Multissetorial Não-Padronizados -, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Deixo de condená-la a arcar com os honorários em favor do patrono do 2o requerido, uma vez que quanto a este não houve lide resistida.“ (ID60042759) R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME (autor) apela. Pretende a declaração da inexigibilidade de duplicatas oriundas das Notas Fiscais NFS 20835, 20866, 20867, 20873, 20899, 21047, 21090, 21105, 21110 e 21113, emitidas pela Indústria e Comércio de Alimentos Tucumã, bem como a exclusão de restrições realizadas em seu desfavor. Alega: “19. O Centrum quer se beneficiar da tese de que, após os supostos aceites, as duplicatas adquiriram abstração e autonomia, desvinculando-se da compra e venda. Todavia, como já explicitado acima, ela assumiu o risco e comprou as duplicatas SEM O ACEITE do sacado, e o fato é que as mercadorias não foram entregues, razão pela qual a Apelante não pode ser compelida a pagar uma conta de mais de um milhão de reais. (...) 58. Na mesma manifestação, o Centrum também falta com a verdade ao dizer que não entabulou acordo com a Tucumã, uma vez que várias foram as tratativas nesse sentido, especialmente como comprovam os prints das conversas (documentos e áudios anexos) com a Sra. Pricila Sá, que assina o e-mail id 159047539 como sendo do Jurídico Sofactoring/FIDC Centrum. (..) 81. Comprovado que a relação obrigacional, se existente, é apenas entre as duas Rés, e que se a negativação for mantida e/ou outras medidas restritivas forem levadas a efeito, a Apelante reitera os pedidos iniciais, para que sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES.” (ID60042762, p.24) E requer: “a) Seja declarada a nulidade e, por consequência, a inexigibilidade das duplicatas oriundas das Notas Fiscais NFS 20835, 20866, 20867, 20873, 20899, 21047, 21090, 21105, 21110 e 21113, emitidas pela Tucumã e b) Seja determinada a exclusão da negativação/protesto em desfavor da Apelante, sob pena de multa diária; c) A inversão do ônus sucumbencial.” (ID60042762, p.24) Preparo comprovado (ID60042763 e ID60042764). Em contrarrazões, CENTRUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS (réu) pugna pela manutenção da sentença (ID60042767). Pelo despacho de ID60929148, determinada a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação. Realizada a audiência em 06/08/2024, “o acordo NÃO se mostrou viável.” (ID62544911). Em 02/09/2024, CENTRUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS (ré) e R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME (autora) juntaram acordo e pediram homologação (ID63526079). É o relatório. Decido. Recorde-se que "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pelo patronos da autora (Ianaira Torres – OAB/DF 29.439) e da ré (Eduardo Henrique Ledebour Lócio, OAB/PE 24.497), ambos com poderes para transigir (procurações/substabelecimentos – IDs 60042540 e 60042638), deve o acordo ser homologado. Em consequência, a apelação interposta por R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME (autora) não tem mais utilidade/necessidade em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação e, com fundamento no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas pela autora; sem honorários advocatícios (“X. Eventuais custas, taxas e demais despesas judiciais que venham a ser exigidas serão arcadas pela R&amp;F, excluídos quaisquer tipos de honorários, aos quais renunciam os advogados da CENTRUM.”) – ID635260789. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora